Tribunal: TJDFT
Processo: 0718629-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718629-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FNTR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, FRANCISCA NATANIA TAVARES DOS REIS DECISÃO BANCO BRADESCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida contra FNTR COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS e FRANCISCA NATÂNIA TAVARES DOS REIS, que indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens e valores em nome dos executados via Sniper. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 14 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora